Tribunal: CARF
Processo: 13839.002498/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.002498/2005-57
ACÓRDÃO
3101-004.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIACAO FIDES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2003
BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 110 DO
STF.
“É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 3a
Turma da DRJ/CPS, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada. E, pela
clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002498/2005-57
2
“Trata-se de impugnação à exigência fiscal relativa à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins. O feito, referente aos períodos de
apuração de 28/02/1999 a 31/12/2003, constitui crédito tributário no total de R$
142.764,18, somados o principal, multa de ofício e juros de mora incorridos até o
mês anterior ao da lavratura.
O Auto de Infração, fls. 27/42, tem por fundamento a seguinte constatação:
Em relação à COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – o contribuinte deixou de recolher parcialmente a contribuição, por
não considerar as alterações introduzidas pela Lei no 9.718/98, que a partir
de fevereiro/1999 alterou a incidência dessa contribuição que passou a ser
sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as referidas receitas. Em decorrência desse procedimento
adotado apuramos o valor que deixou de ser recolhido com base no
demonstrativo apresentado à fiscalização. (...)
A contribuinte foi intimada do feito fiscal em 17/11/2005. A impugnação foi
apresentada em 15/12/2005, fls. 46/58.
Na peça impugnatória a contribuinte, em síntese:
• Em preliminar, alega a ocorrência da decadência do direito do fisco com relação
aos fatos geradores compreendidos entre fevereiro de 1999 e outubro de 2000,
argumentando que deve ser aplicado ao caso o artigo 150, § 4o, na determinação
do prazo decadencial;
• Quanto ao mérito, entende que o lançamento deve ser julgado improcedente
posto que fundado em norma inconstitucional. Assevera que o art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, feriu a Carta Magna ao ampliar a base de
cálculo da contribuição discutida. Cita julgados do Supremo Tribunal Federal nesse
sentido.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Impugnação que, em julgamento, a DRJ
julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo disposto no Código Tributário Nacional.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002498/2005-57
3
Na hipótese em que há recolhimento, o prazo decadencial de cinco anos conta-se da
ocorrência do respectivo fato gerador.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
BASE DE CÁLCULO. COFINS.
A base de cálculo da COFINS é a receita bruta, assim entendida a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Lançamento Procedente em Parte”
Assim, à vista do entendimento de que o prazo decadencial aplicável é o
quinquenal, houve o cancelamento parcial do lançamento fiscal, nos limites a seguir delineados:

A Recorrente, quanto à parte remanescente, interpôs seu Recurso Voluntário,
estruturado no seguinte tópico recursal:
 DA ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS SOBRE
RECEITAS NÃO PROVENIENTES DA VENDA DE MERCADORIAS E/OU
SERVIÇOS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS SOBRE
RECEITAS NÃO PROVENIENTES DA VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002498/2005-57
4
A Recorrente sustenta que a base de cálculo da COFINS não pode ser ampliada para
alcançar receitas que não decorram da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Afirma
que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, ao alargar o conceito de faturamento para abranger a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, em julgamentos reiterados (RE no 346.084/PR, REs no 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG), que firmaram o entendimento de que a COFINS deve incidir apenas sobre receitas
operacionais típicas.
Alega que a decisão recorrida deixou de enfrentar o mérito da controvérsia sob o
argumento de impossibilidade de controle de constitucionalidade na esfera administrativa,
quando, na verdade, a matéria já se encontra definitivamente decidida pelo STF.
Por fim, defende que agiu corretamente ao excluir da base de cálculo da COFINS as
receitas financeiras, por não se enquadrarem no conceito constitucional de faturamento. Sustenta
que o Conselho Administrativo de Contribuintes (atual CARF) possui competência para reconhecer
a inexigibilidade da cobrança quando fundada em norma já declarada inconstitucional pelo STF,
razão pela qual requer o cancelamento do Auto de Infração e o reconhecimento da improcedência
da exigência fiscal.
O acórdão da DRJ decidiu o enfretamento do mérito da seguinte forma:
“Observe-se que existe, inclusive, que tal inteligência encontra-se consolidada na
Súmula no 2, de 19/05/2006, do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, abaixo
transcrita:
Enunciado no 2 – O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que alterou a sistemática de pagamento
do PIS e da COFINS, assim dispõe:
Art. 2o. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§ 1o. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas. (grifos nossos)
Apenas na eventualidade de comprovação da existência de ordem judicial em
sentido contrário, poderia/deveria o agente autuante e este órgão julgador deixar
de dar cumprimento ao expresso comando legal. Como já dito, não compete às
instâncias administrativas se manifestarem sobre inconstitucionalidades de leis,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002498/2005-57
5
como no presente caso. Portanto, a base de cálculo da contribuição discutida é
aquela claramente estabelecida no comando normativo supra.”
O acórdão da DRJ merece reforma.
De fato, a matéria foi submetida à sistemática da Repercussão Geral no Supremo
Tribunal Federal – Tema 110, julgada no Recurso Extraordinário no 585235, cuja tese fixada foi a
seguinte:
“É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.”
Confira-se, ainda, a ementa do julgado:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação
da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.”
Assim, no presente caso, se impõe o cumprimento do referido julgado, observando-
se, ainda, o que determina o artigo 99, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.°
1.634/2023):
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.” (meus grifos)
Assim, acolho as razões.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.427 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002498/2005-57
6

Fl. 264
DF CARF MF
Original